Tribunal: TJDFT
Processo: 0717938-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. VÁRIOS DÉBITOS. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. DIREITO DO DEVEDOR. ART. 352, CC. REFLEXO NOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código Civil, em seus artigos 352 e seguintes, estabelece critérios para a imputação do pagamento, definindo que quando houver dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, o devedor poderá indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Define, ainda, que o pagamento deve ser imputado primeiro sobre os juros vencidos para, após, ser calculado o valor do capital.

2. Uma vez observada a presença de pluralidade de débitos, de mesma natureza, concernentes a tarifas de água e esgoto em vários meses, aplica-se a regra do artigo 352 do Código Civil, que autoriza que o devedor indique o débito sobre o qual oferece pagamento para, somente após, ser calculado o débito remanescente, imputando-se o pagamento primeiro sobre os juros vencidos e, após, sobre o capital.

3. Mantida a decisão que, acertadamente, considerou a existência de vários débitos da mesma natureza a aplicou a regra do art. 352 do Código Civil, homologando os cálculos apresentados pela devedora que consideram ter havido a imputação do pagamento.

4. Agravo de instrumento desprovido.